Tribunal: TJBA
Processo: 8033576-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033576-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA AGRAVADO: MARIA VIEIRA DE ANDRADE Advogado(s):PRISCILLA RAAB RODRIGUES LINS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REQUERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO CONTRATO ANEXADO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ENTRE AS PARTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a realização de prova pericial e o rateio dos honorários periciais entre as partes, diante da determinação de ofício pelo magistrado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal quanto à realização da perícia no contrato anexado aos autos, diante da ausência de manifestação do juízo sobre a validade; (ii) verificar a legalidade da imposição de rateio dos honorários periciais entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há interesse recursal quanto à validade do contrato digitalizado para fins periciais, uma vez que o juízo ainda não se manifestou a respeito da suficiência do documento, tendo apenas determinado que o perito informe sobre sua adequação. 4. Nos termos do art. 95 do CPC/2015, os honorários periciais devem ser rateados quando a prova é determinada de ofício pelo magistrado, como no caso em exame, inexistindo ilegalidade na decisão agravada. 5. A condição de beneficiário da justiça gratuita do agravado não impede o rateio, devendo a parte isenta ter sua cota coberta por meio de programa institucional, conforme previsto na decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Não há interesse recursal quanto à validade do contrato digitalizado para realização de perícia, quando ainda não houve manifestação do juízo sobre sua suficiência. 2. É legítima a imposição de rateio dos honorários periciais quando a prova é determinada de ofício pelo juízo, nos termos do art. 95 do CPC/2015. 3. A concessão da justiça gratuita não afasta o dever de rateio, devendo o valor correspondente à parte beneficiária ser arcado por meio de recursos públicos específicos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°. 8033576-56.2025.8.05.0000, em que é agravante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e agravada MARIA VIEIRA DE ANDRADE. ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, e o fazem de acordo com o voto desta Relatoria.